Tribunal: TJMT
Processo: 1010734-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010734-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEYSE KELLY DUTRA - CPF: 030.287.421-60 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010734-07.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Deyse Kelly Dutra

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET. FATO NEGADO PELA EMPRESA RÉ. CONTESTAÇÃO QUE TORNOU OS FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em 03/03/2023, houve a suspensão indevida dos serviços de internet em sua residência,

tendo buscado a via administrativa para a resolução do litígio, mas os serviços foram restabelecidos somente em 07/03/2023, totalizando 04 (quatro) dias sem o serviço de internet. Colacionou os números de protocolos: 719233317406548 e 719234559782930.

2. Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que os serviços se encontram devidamente conectado e que não prospera a alegação de indisponibilidade de serviço. Ressalta ainda que a Autora não colacionou provas mínimas das suas alegações.

3. Nas razoes recursais, a Reclamante, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, todavia, em que pese a alegação de que houve o corte indevido dos serviços de internet, limitou-se a meras alegações, vez que os números de protocolos, por si só, não são capazes de comprovarem a indisponibilidade do serviço, que é negado pela empresa ré.

4. A meu ver, diante da negativa da empresa ré, tornando o fato controvertido, caberia a Reclamante comprovar, por qualquer meio, que houve a suspensão dos serviços de internet nos referidos dias, o que não ocorreu.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Assim, conquanto a Reclamante sustente a interrupção indevida, sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita. Ainda, ressalto que mesmo que fosse configurada a falha na prestação de serviços da Reclamada em razão da interrupção dos serviços de telefonia e internet, tal acontecimento, não ultrapassaria a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, já que dos autos, não se tem qualquer prova de situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante”.

6.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023